Tribunal: TJPA
Processo: 0801080-28.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801080-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: TONY GLEYDSON DA SILVA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO RECEBIDO COMO PEDIDO DE RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA ASSISTIR O RÉU NO DECÊNDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 112, §1º, DO CPC. NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO DO RÉU NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADIAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança que objetiva a desconstituição de penalidade decorrente do não comparecimento do advogado à sessão do Tribunal do Júri sem escusa legítima, resultando no adiamento do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve violação de direito líquido e certo diante da penalidade imposta pelo juízo a advogado que, após renunciar os poderes outorgados pelo réu, apresentou revogação de mandato no dia anterior ao julgamento, deixando de comparecer à sessão plenária do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial, a postura do advogado que apresenta renúncia sem justificativa plausível e revogação do mandato no dia anterior à sessão de julgamento do Tribunal do Júri, descumprindo a determinação judicial de permanência na defesa do acusado no decêndio legal previsto no art. 112, §1º, do CPC, configura abandono do processo e representa ato atentatório à administração da Justiça.

4. Inexiste ilegalidade na decisão judicial que determina a comunicação do fato à seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de apuração de possível infração disciplinar perante o órgão correcional competente nos termos do art. 265 do CPP, por se tratar de Tribunal do Júri, no qual se movimenta grande quantidade de pessoas e de recursos, além da realização de inúmeros atos preparatórios.

5. O advogado que der causa ao adiamento da sessão do Tribunal do Júri sem escusa legítima, pode ser responsabilizado pelo ressarcimento das despesas, porquanto foram utilizados recursos públicos para a preparação do julgamento que não se realizou, conforme ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. Configura abandono do processo e ato atentatório à administração da Justiça, a postura do advogado que apresenta renúncia sem justificativa plausível e revogação do mandato no dia anterior à sessão de julgamento do Tribunal do Júri, descumprindo a determinação judicial de permanecer na defesa do acusado no decêndio legal previsto no art. 112, §1º, do CPC. 2. O causídico que não comparecer à sessão do Tribunal do Júri, sem justificativa legítima, pode ser responsabilizado pelo ressarcimento das despesas decorrentes da não realização do julgamento”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 93, 112, §1º e 362, §3º; Lei 8.906/1994, art. 32; CPP, art. 456.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, MS 1018524-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 19/10/2023; TJMT, MS 1018524-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 19/10/2023; TJMG, Correição Parcial Criminal n. 5238258-36.2024.8.13.0000, Rel. Des. João Cancio, j. 10.03.2025; TJSC, Correição Parcial Criminal n. 5000690-27.2025.8.24.0000, Rel. Des. Maurício Cavallazzi Póvoas, Quarta Câmara Criminal, j. em 27/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 1 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado por TONY GLEYDSON DA SILVA BARROS contra ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, aduzindo que, na condição de advogado, representou o réu José Nunes de Freitas Barroso na ação penal n. 0002182-85.2014.8.14.0071, porém em 21/10/2024 foi realizada a juntada de revogação de poderes, tendo o magistrado recebido como renúncia e determinado a atuação no processo durante o prazo de 10 (dez) dias.

Sustenta, ainda, que o juízo determinou que fosse oficiado à OAB para apuração de infração disciplinar, bem como à Procuradoria Geral do Estado do Pará para que os custos da sessão plenária fossem integralmente pagos pelo impetrante.

Nesse contexto, afirma que o pronunciamento judicial reveste-se de ilegalidade, uma vez que proferido em violação ao art. 265 do CPP e ao art. 6º da Lei nº 8.906/94 (EOAB), salientando a existência de justo motivo para sua ausência no julgamento em razão da revogação dos poderes e da impossibilidade de prosseguir na defesa do caso, sendo ilegal a imposição de obrigação de atuação ao advogado que teve seus poderes revogados, ressaltando o princípio da confiança recíproca em relação aos serviços advocatícios.

Ademais, pontua que o ressarcimento de danos constitui penalidade disfarçada de multa, acrescentando que o ato judicial atacado, que atribuiu suposto abandono de causa, solicitou a apuração de infração disciplinar perante o órgão de classe e determinou o pagamento dos custos da sessão do júri, viola direito líquido e certo, pugnando liminarmente e no mérito pela suspensão dos efeitos e reforma da decisão judicial, com a concessão definitiva da segurança.

Indeferida a liminar (ID 24552715) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24591436), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança (ID 24617165).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.106/2009, o que impõe o conhecimento da impetração.

Segundo consta nos autos, o impetrante foi regularmente constituído para atuar na defesa do réu José Nunes de Freitas no processo nº 0002182-85.2014.8.14.0071, sendo designada a sessão do Tribunal do Júri para o dia 22/10/2024, a ser realizada pelo Juízo da Comarca de Brasil Novo/PA.

Porém, após regular intimação, o advogado impetrante apresentou petição de renúncia aos poderes outorgados pelo réu, sem qualquer fundamentação, em 17/10/2024 (Processo nº 0002182-85.2014.8.14.0071, ID 129367976).

Em sequência, o juízo processante proferiu decisão nos seguintes termos:

“Analisando o pedido de renúncia formulado, verifico que não há fundamentação que o ampare, além de constatar que o pedido foi protocolado em 17 de outubro de 2024.

O Código de Processo Civil, ao tratar da renúncia do mandato, dispõe:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

Compulsando os autos, observo que há sessão de júri designada para o dia 21 de outubro de 2024. É dever do advogado, portanto, continuar representando o cliente na realização do júri, sob pena de multa pessoal, conforme estabelece o CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, bem como a jurisprudência consolidada.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de comunicação ao cliente, requisito essencial para a validade da renúncia do mandato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE.1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido (
REsp 320.345/GO
, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Órgão Julgador: Quarta Turma, Julgado em 05/08/2003. DJ 18/08/2003).

O artigo 112, §1º, do CPC, determina que o advogado deve permanecer na defesa do mandante durante os 10 dias seguintes à comunicação de renúncia, caso necessário para evitar prejuízos ao cliente. A proximidade da sessão de júri impõe a necessidade de manutenção da defesa para não causar danos ao réu.

Destaco ainda que o pedido de renúncia foi apresentado cinco dias antes da sessão designada.

Nos termos do artigo 265 do CPP:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente.

Diante do exposto, considerando a ausência de formalização adequada da renúncia e a necessidade de garantir a defesa do réu na sessão de júri marcada para 21 de outubro de 2024, INDEFIRO o pedido formulado por Tony Gleydson da Silva Barros.

Intime-se o advogado para que continue a representar o cliente pelo prazo de 10 (dez) dias, inclusive durante a sessão do júri, sob pena de multa pessoal e demais sanções cabíveis
” (Processo nº 0002182-85.2014.8.14.0071, ID 129487265, grifo nosso).

Posteriormente, o impetrante ingressou com nova petição em 20/10/2024, informando os motivos da renúncia do mandato e requerendo a reconsideração da decisão judicial (Processo nº 0002182-85.2014.8.14.0071, ID 129547652), ocasião em que o juízo indeferiu o pedido com base na fundamentação seguinte:

“Ao analisar o pedido, constato que não há fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão anteriormente proferida.

Ainda que o réu tenha alegado a impossibilidade de arcar com os honorários, o advogado deve continuar a praticar os atos processuais pelos próximos 10 (dez) dias, contados a partir do pedido de revogação de poderes, conforme estabelece o artigo 112 do CPC. Esse prazo existe justamente para que o réu tenha tempo de nomear novo advogado ou manifestar interesse em ser assistido pela Defensoria Pública ou por defensor nomeado, em razão de sua alegada incapacidade financeira.

Embora o patrono tenha anexado mídia em que o réu declara sua incapacidade de pagar os honorários, não há comprovação formal da renúncia aos poderes outorgados. Quanto à viagem mencionada pelo advogado para acompanhamento do tratamento de saúde de sua mãe, também não foi apresentada qualquer prova que ateste sua iminente realização com a presença deste.

Como já exposto em decisão anterior, o júri designado para o dia 22 de outubro de 2024 não pode acarretar prejuízos ao réu, especialmente por questões financeiras.

O advogado pode, obviamente, tomar as medidas necessárias para a cobrança de seus honorários, mas não pode, de maneira deliberada, deixar de atuar em um prazo tão exíguo para a realização do ato processual.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de Id. 129547652, MANTENDO os termos da decisão de Id. 129487265
, reiterando as penalidades cabíveis ao patrono, tanto no que tange à multa quanto a eventuais sanções administrativas, penais e cíveis.

Intime-se o advogado para ciência desta decisão” (Processo nº 0002182-85.2014.8.14.0071, ID 129585883).

Em seguida, o impetrante requereu a juntada da revogação do mandato em 21/10/2024, no qual o réu requereu o patrocínio da Defensoria Pública (Processo nº 0002182-85.2014.8.14.0071, ID 129641388 e ID 12941390), tendo o juízo proferido a decisão ora impugnada, transcrita no essencial:

“Na sessão do Tribunal do Júri designada para 22 de outubro de 2024, verificou-se a ausência do advogado constituído do réu José Nunes de Freitas, apesar de devidamente intimado. Conforme decisão anterior, o patrono foi alertado de que sua ausência nesta sessão implicaria na aplicação de multa e outras sanções cabíveis, visto que seu pedido de renúncia foi indeferido, permanecendo em curso o prazo de 10 (dez) dias para continuar assistindo ao réu.

Um dia antes da assentada, o advogado constituído juntou aos autos o instrumento de revogação de mandato. [...]

O Processo Penal visa garantir o respeito aos princípios constitucionais fundamentais. No entanto, é imprescindível que se reprimam firmemente tentativas de uso indevido de seus mecanismos com o objetivo de retardar ou prejudicar a prestação jurisdicional. [...]

No caso concreto, verifica-se que o termo de revogação do mandato, datado e protocolado no dia 21 de outubro de 2024, foi apresentado às vésperas da sessão de julgamento, que estava agendada para o dia 22 de outubro de 2024.

Entre os princípios norteadores do ordenamento processual destacam-se a boa-fé objetiva e a cooperação entre os sujeitos processuais. Portanto, é evidente que a apresentação da revogação de mandato na véspera da sessão de julgamento, designada desde 06 de junho de 2024 (Id. 117010888), configura ato atentatório à dignidade da justiça, especialmente considerando que o instrumento de revogação foi lavrado apenas um dia antes da sessão plenária.

Ademais, o advogado havia requerido a renúncia dos poderes a ele outorgados no dia 17 de outubro de 2024, ou seja, cinco dias antes da sessão do Tribunal do Júri, ressaltando, naquela petição, que se tratava de renúncia e não de revogação de poderes.

Cabe destacar que o ex-cliente do advogado requereu representação pela Defensoria Pública após a revogação da procuração. Antes disso, o patrono havia informado que o réu não teria condições de arcar com os custos advocatícios, e que por isso renunciaria seus poderes.

É importante frisar que a organização de uma sessão plenária do Tribunal do Júri envolve planejamento complexo, que inclui a intimação das partes, a convocação de testemunhas e a mobilização de auxiliares da Justiça, além de gerar custos financeiros para o poder público.

Diante do exposto, RECEBO A REVOGAÇÃO DOS PODERES COMO RENÚNCIA, sendo dever do advogado, conforme decisão anterior, permanecer na assistência jurídica por 10 (dez) dias subsequentes ao pedido de renúncia, nos termos do artigo 112, §1º, do CPC.

Ademais, na sessão do Tribunal do Júri, o Ministério Público, diante da ausência do patrono constituído do réu, requereu a aplicação de multa ao advogado e a nomeação de defensor dativo para assegurar a plena defesa do acusado.

Quanto ao pedido formulado pelo
Parquet
, para aplicação de multa ao advogado faltante, entendo que a aplicação de multa ao advogado ausente torna-se prejudicada pelo Poder Judiciário, devendo ser feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante a orientação jurisprudencial vigente.

Frisa-se que foram proferidas sucessivas decisões judiciais, constantes nos Ids. 129487265 e 129585883, que indeferiram o pedido de revogação de poderes feito cinco dias antes da sessão do Tribunal do Júri, determinando a continuidade do advogado na defesa do réu por mais dez dias. Porém o patrono, mesmo assim, descumpriu ordem judicial. A decisão inicial (Id. 129487265) alertava expressamente o patrono sobre as consequências de sua conduta, nos seguintes termos:

"Diante do exposto, considerando a ausência de formalização adequada da renúncia e a necessidade de garantir a defesa do réu na sessão de júri marcada para 21 de outubro de 2024, INDEFIRO o pedido formulado por Tony Gleydson da Silva Barros. Intime-se o advogado para que continue a representar o cliente pelo prazo de 10 (dez) dias, inclusive durante a sessão do júri, sob pena de multa pessoal e demais sanções cabíveis.".

Em decisão subsequente, nova tentativa de afastamento da multa foi rejeitada por falta de fundamentação idônea, conforme exposto no Id. 129585883, reiterando:

"Como já exposto em decisão anterior, o júri designado para o dia 22 de outubro de 2024 não pode acarretar prejuízos ao réu, especialmente por questões financeiras. O advogado pode, obviamente, tomar as medidas necessárias para a cobrança de seus honorários, mas não pode, de maneira deliberada, deixar de atuar em um prazo tão exíguo para a realização do ato processual. INDEFIRO o pedido de Id. 129547652, MANTENDO os termos da decisão de Id. 129487265"

Tal conduta é inadmissível para o Poder Judiciário, pois compromete a autoridade das decisões judiciais e a integridade do processo penal, sobretudo em sessão de júri popular. Assim, com base no artigo 456 do Código de Processo Penal. Logo, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Pará é medida que se impõe, comunicando a conduta do advogado Dr. Tony Gleydson da Silva Barros, OAB/PA 19.444, para apuração de infração disciplinar, especialmente à luz dos arts. 34, XV e XVI, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), considerando o descumprimento das decisões judiciais e abandono de causa.

Diante do exposto, DETERMINO:

1. O adiamento da sessão do Tribunal do Júri para o dia 11 de fevereiro de 2025, às 09h00min, a ser realizada na Câmara de Vereadores da Comarca de Brasil Novo/PA.

2. Nomeio o Dr. Gabriel Sperotto Sousa, OAB/PA 36.968, para atuar na sessão do Tribunal do Júri, conforme o interesse do réu em ser assistido pela Defensoria Pública.

3. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Pará, para ciência desta decisão, bem como para apuração de infração disciplinar, especialmente à luz dos arts. 34, XV e XVI, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), considerando o descumprimento das decisões judiciais e abandono de causa.

4. Concedo vista ao Ministério Público e à defesa nomeada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as testemunhas ausentes ou não intimadas, bem como para outros requerimentos.

5. Recebo a revogação dos poderes apresentada pelo patrono constituído como renúncia e, por conseguinte, determino a exclusão do Dr. Tony Gleydson da Silva Barros do cadastro do réu no sistema PJe, após o término do prazo de 10 (dez) dias do requerimento.

6. Oficie-se à Procuradoria Geral do Estado (PGE) para que os custos da sessão plenária sejam integralmente arcados pelo patrono da defesa, Dr. Tony Gleydson da Silva Barros, uma vez que os recursos públicos foram utilizados na organização da sessão que não se realizou por sua ausência”
(ID 24462011, grifo nosso).

O impetrante aponta ilegalidade na decisão judicial em razão da determinação de atuação no processo durante o prazo de 10 (dez) dias, de apuração de infração disciplinar perante o órgão de classe competente e do pagamento dos custos da sessão do júri por configurar penalidade disfarçada de multa, requerendo a reforma do pronunciamento judicial para afastar as deliberações constantes nos itens 3, 5 e 6, por violação a direito líquido e certo.

Não obstante, após análise da contextualização fática acima delineada, infere-se que inicialmente o impetrante renunciou aos poderes que lhe foram outorgados por seu constituinte no dia 17/10/2024, ou seja, cinco dias antes da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 22/10/2024, sem apresentar escusa legítima para sua ausência no julgamento, tendo o juízo determinado sua permanência na defesa do acusado pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 112, §1º, do CPC, sobretudo diante da ausência de comunicação da renúncia ao mandante, a fim de que pudesse nomear defensor.

Porém, às vésperas da sessão de julgamento, que estava designada desde o dia 06/06/2024, o advogado apresentou revogação de mandato, o que inviabilizou a realização do Júri, conduta que foi reputada pela autoridade coatora como incompatível com os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, ensejando o recebimento como renúncia e determinando a continuidade da representação do mandante durante os 10 (dez) dias seguintes.

Ante o quadro, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial segundo a qual “a postura do advogado que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta pedido de revogação da procuração” [...] “autoriza o juiz a receber o expediente como pedido de renúncia. Nesse contexto, após ser intimado para cumprir as formalidades legais previstas no art. 112 do Código de Processo Civil, o beneficiário deixou de comparecer à solenidade, o que configura ato atentatório à Administração da Justiça, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia, da cooperação e da boa-fé processual” (TJMT,
MS 1018524-45.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 19/10/2023).

No tocante à ordem de oficiar à OAB para apuração de infração disciplinar em razão do descumprimento das decisões judiciais e abandono de causa, verifica-se que a determinação judicial se fundamentou no art. 456 do CPP.

No ponto, convém salientar que a falta de comprovação de motivo imperioso e de justificativa plausível para a ausência do causídico na sessão de julgamento configura abandono indireto do processo e representa ato atentatório à administração da Justiça, autorizando a comunicação do fato à seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por se tratar de Tribunal do Júri, no qual se movimenta grande quantidade de pessoas e de recursos, além da realização de inúmeros atos preparatórios.

Nesse particular, é importante salientar que a Lei n. 14.752/2023 modificou a redação do art. 265 do CPP para extinguir a possibilidade de aplicação pelo magistrado de multa ao defensor que abandona o processo sem motivo justo, permitindo a alteração legislativa tão somente a comunicação ao órgão correicional competente para apuração de eventual infração disciplinar, como ocorreu na espécie, em que o juiz justificou na decisão que “a aplicação de multa ao advogado ausente torna-se prejudicada pelo Poder Judiciário, devendo ser feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante a orientação jurisprudencial vigente” (ID 24462011).

À vista disso, escorreita a decisão judicial nesse aspecto, porquanto o magistrado limitou-se a comunicar o fato à OAB/PA, para fins de apuração de possível infração disciplinar perante o órgão correcional competente, aos ditames do art. 265 do CPP.

Quanto à determinação para pagamento dos custos da sessão plenária do Júri pelo impetrante, inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade, porquanto foram utilizados recursos públicos para a preparação do julgamento, que não se realizou por ausência do advogado.

No caso específico do Tribunal do Júri, a organização de uma sessão plenária demanda tempo, planejamento, intimação das partes, convocação de testemunhas e mobilização de diversos auxiliares da Justiça, além de implicar em dispêndio de recursos financeiros para o poder público.

Portanto, é perfeitamente possível determinar a responsabilização daquele que der causa ao adiamento ou repetição de ato judicial o que, no presente caso, consiste em arcar com os custos da sessão do Tribunal do Júri que não se realizou, ressaltando-se que a imposição do pagamento de despesas de atos adiados decorre das disposições dos artigos 93 e 362, §3º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, que autoriza a interpretação extensiva e a aplicação analógica das regras processuais, de maneira que inadmissível o argumento de que o ressarcimento de danos mascara a imposição de multa.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado nas Cortes de Justiça Estaduais, “a condenação ao ressarcimento das despesas encontram amparo nos arts. 32 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), 456 do CPP e 93 e 362, §3º, do CPC, que atribuem a responsabilidade pelas despesas a quem der causa ao adiamento do ato”, de modo que o advogado “que der causa ao adiamento da sessão do Tribunal do Júri, sem escusa legítima, pode ser responsabilizado pelo ressarcimento das despesas públicas” (TJMG,
Correição Parcial Criminal n. 5238258-36.2024.8.13.0000
, Rel. Des. João Cancio, j. 10.03.2025). No mesmo sentido: (TJSC,
Correição Parcial Criminal n. 5000690-27.2025.8.24.0000
, Rel. Des. Mauricio Cavallazzi Póvoas, Quarta Câmara Criminal, j. em 27/02/2025).

Ante o exposto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança impetrada.

Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem para adoção das providências cabíveis.

Com fundamento no art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, com isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 01/12/2025